Tribunal: TJMT
Processo: 1004536-30.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004536-30.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intimação / Notificação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), CRISTIANE G. DE CARVALHO DIAS - ME - CNPJ: 01.759.221/0001-00 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM NOME DO PATRONO CONSTITUÍDO PELA AGRAVANTE – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PERTINENTE EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DO JULGADO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – EVIDENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS SUBSEQUENTES À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – PRAZO RECURSAL DEVOLVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
A falta de indicação do nome da parte e respectivo advogado na intimação da sentença importa em reconhecimento de cerceamento de defesa
”. (REsp 1131805/SC).

Há evidente violação ao princípio constitucionalmente expresso do contraditório e da ampla defesa, como também dos artigos 236 §1o e 47 do CPC/73, quando da publicação do teor do julgamento, não consta o nome do patrono da agravante, de modo a dar efetiva publicidade aos atos processuais, logo, patente a nulidade absoluta do referido do referido ato e de todos os atos decisórios subsequentes.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
empresa Cristiane G. de Carvalho Dias – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1381-32.2007.811.0029 (Código no 15675) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a intimação da executada acerca da penhora efetivada,
decisum
este não modificado pelos embargos de declaração opostos.

Em suas razões recursais, a agravante alega, que a decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 28 de novembro de 2014, todavia não constou o nome dos advogados que havia constituído. Em decorrência, prosseguiu-se com a execução, uma vez que houve interposição de recurso à época.

Assevera que “
somente tomou conhecimento sobretudo o acontecido quando descobriu extrajudicialmente a penhora sobre o bem móvel
”, razão pela qual protocolou pedido de nulidade dos atos processuais posteriores a publicação da decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, porém restou indeferido (Id. 2054568, fl.05).

Forte nessas premissas, requer que seja declarada a nulidade da “
publicação datada do dia 28/11/2014 para que esta seja republicada constando os nomes dos Patronos da Agravante, com consequente reabertura do prazo recursal
” (Id. 2054568, fl.13).

Pleiteia a suspensão da eficácia da decisão agravada (Id. 2054568, fl.13).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 3201145).

Devidamente intimado, o Ente Federativo apresentou contraminuta, momento em que impugnou todos os fundamentos do agravo apresentado (Id. 3579840).

Desnecessária a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020